Tribunal: TJES
Processo: 5001445-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUMO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, I, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência de fundamentação da prisão, atipicidade da conduta, excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e pedido de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se a conduta imputada é atípica em razão da natureza da substância apreendida; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; e (v) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de indícios de atuação estruturada no tráfico interestadual de insumos.
4. A apreensão de grande quantidade de diclorometano, substância sujeita a controle especial, aliada a outros elementos, indica possível destinação ilícita, sendo inviável o reconhecimento de atipicidade em sede de habeas corpus.
5. A análise acerca da destinação da substância demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ.
6. Não há excesso de prazo, considerando a regular tramitação do feito e a proximidade da audiência de instrução, devendo a análise observar os critérios da razoabilidade e complexidade da causa.
7. A concessão de prisão domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, o que não restou comprovado nos autos.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico estruturado de insumos. 2. A análise sobre a destinação lícita ou ilícita de substância controlada demanda dilação probatória, sendo incabível em habeas corpus. 3. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de filhos menores exige prova da imprescindibilidade de sua presença, não sendo suficiente a mera comprovação da paternidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 1º, I, 35 e 40, V; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STJ e da Segunda Câmara Criminal do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001445-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18014885
) impetrado em favor de

FELIPE AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES.

O paciente foi preso em flagrante no dia 12/11/2025 pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, § 1º, I, 35 e 40, V, todos da Lei nº 11.343/06. A custódia foi convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia e mantida pelo juízo de origem, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

A defesa alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão; b) atipicidade da conduta pela natureza industrial do diclorometano; c) excesso de prazo na instrução; d) condições pessoais favoráveis e; e) necessidade de substituição por prisão domiciliar em razão de ser genitor de duas filhas menores.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18042447.

Informações apresentadas pela autoridade coatora em ID nº 18076428.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18123393 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No mérito, todavia, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento, inexistindo o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, quanto à validade do decreto prisional, verifico que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. O caso em tela não revela apenas a prática de um crime de tráfico comum, mas demonstra uma logística sofisticada de tráfico interestadual de insumos, operada por meio do sistema postal.

A apreensão de expressiva quantidade de diclorometano e centenas de frascos vazios revela a intenção de produção em larga escala de entorpecentes, o que evidencia a periculosidade concreta do agente e a necessidade de interromper o ciclo produtivo da associação criminosa a que supostamente pertence.

No que tange à tese de atipicidade da conduta pela suposta licitude do diclorometano, tal argumento não resiste a uma análise técnico-jurídica preliminar. A substância em questão é expressamente elencada nas Listas B1 e D2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998 como insumo sujeito a controle especial. Ademais, o tipo penal do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei de Drogas, pune precisamente a conduta de importar, exportar ou adquirir insumos destinados à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A verificação definitiva da destinação lícita ou ilícita do material demanda dilação probatória profunda, o que é vedado no rito célere do
Habeas Corpus
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não devem ser analisados sob uma ótica meramente aritmética. A verificação de eventual mora deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e pela complexidade da causa. No caso vertente, o processo apresenta regular tramitação: a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução está aprazada para data próxima (01/04/2026).

Não se vislumbra desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão por tempo excessivo, uma vez que o feito caminha para o encerramento da fase instrutória.

No tocante ao pedido de prisão domiciliar fundamentado no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Civil, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor ou que sua presença é imprescindível para o bem-estar dos filhos.

No presente feito, a defesa limitou-se a anexar certidões de nascimento, sem colacionar provas de que as menores estejam em situação de desamparo ou que não existam outros familiares capazes de prestar assistência na ausência do paciente, não se configurando, portanto, o preenchimento automático do requisito legal.

Por fim, ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se insuficiente e inadequada frente a gravidade do
modus operandi
e ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já ostenta registros de infrações de natureza similar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.